Tribunal: STF
Processo: RHC 264634
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Condenação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Jhonatan Sanches da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.030.748/SP do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração (evento 49).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (evento 39).



    Na presente via, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando para o cumprimento da pena. Aduz que o mero fato do recorrente ser reincidente não justifica, por si só, a imposição de regime mais gravoso. Assevera a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A, §1º e §2º, do Código de Processo Penal. Requer a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, bem como a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público avalie a propositura do acordo de não persecução penal.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 80).



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 49):



    “Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver na decisão embargada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na decisão embargada. 



    São inadmissíveis, portanto, quando a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada objetivam, em essência, novo julgamento do caso. 



    No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal. O embargante não aponta nenhuma contradição contida na decisão entre os argumentos e a conclusão. 



    Na verdade, a suposta contradição demonstra o mero inconformismo com o quanto decidido. Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida (art. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006), correta a fixação de regime inicial mais gravoso. 



    A alegação de que a manutenção do regime semiaberto entraria em contradição com o art. 33, § 2º, c, do CP, e com as Súmulas n. 718 e 719 do STF, não evidencia o vício que dá cabimento aos embargos de declaração, mas simples motivo de reforma da decisão. Saliente-se que:



[...] a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).



    No mais, não há falar em omissão quanto à possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução, haja vista que, conforme consignado na decisão embargada, o presente writ foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação. Consoante referido (fl. 396), a ação penal de que se cuida transitou em julgado em 25/11/2020, enquanto a presente impetração foi manejada em 28/8/2025. 



    Portanto, pretende-se utilizar o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, o que não é autorizado, uma vez que não há flagrante ilegalidade que autorize a pretendida supressão de instância. 



    Observa-se, a propósito, o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913, Tribunal Pleno, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/9/2024:



    Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente o no exercício do seu poder dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno. 



    É cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.



    Não se mostra cabível, assim, a postulação de oferecimento de acordo de não persecução penal, pois realizada após o trânsito em julgado da condenação. 



    Ante o exposto, diante da inexistência de vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente